Tribunal: TJDFT
Processo: 0719110-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32.
2. Nada obstante o ajuizamento da execução coletiva após o decurso do prazo quinquenal, a discussão sobre a correspondente prescrição já foi objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça.
3. Considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva.
4. A restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional (Lei n. 8.162/1991, art. 9o), limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal.
5. No caso, há excesso de execução, na medida em que foram incluídos valores descontados por ato constitucional (Lei n. 8.688/1993) e em período posterior à Lei n. 8.162/1991.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.